Tribunal: TJSP
Processo: 0001089-26.2014.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto apenas com fins de pré-questionamento – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso não conhecido *